Tribunal: TJDFT
Processo: 0008036-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008036-21.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Civil. Agravo Interno Cível. Execução ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. Benefício Alimentação. Servidores não anuentes ao acordo firmado entre as partes. Incidência da Lei n. 3.624/2005. Redução do teto para expedição de RPV de 40 para 10 salários mínimos. Repercussão geral reconhecida pelo STF no RE n. 729.107 / DF (Tema 792). Pretensão do agravante (SINDIRETA/DF) de prosseguimento da execução, em face dos substituídos não anuentes, independentemente de acórdão e de trânsito em julgado no RE n. 729.107 / DF. Manifesta improcedência por razões de segurança jurídica. Recurso conhecido e desprovido. Incidência da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, em havendo votação unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação da multa, ao argumento de que não houve pretensão infundada nem interesse meramente protelatório na interposição do recurso, nem elementos que o caracterizem como manifestamente inadmissível ou visivelmente improcedente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, o recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil/2015, a pagar ao recorrido a multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC/2015, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, exceção feita à Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita, que farão o pagamento ao final” (AgInt no AREsp 1613280/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 27/11/2020). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto ao mencionado malferimento ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado quanto ao cabimento da multa aplicada demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017